Tribunal: TJDFT
Processo: 0011097-67.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0011097-67.1996.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda Embargados: Nair Alves Viera Valeria de Fatima Mendonça D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 62962928). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator